Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-77.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE POSSE E TURBAÇÃO. MERO DENTENTOR. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Não houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Apelante impugnou as razões lançadas na r. sentença, ainda que indiretamente, de forma que a mera reiteração dos argumentos lançados na inicial ou contestação não é suficiente ao não conhecimento do recurso.
2. De acordo com a teoria da asserção da ação, estão presentes as condições da ação e seus pressupostos de admissibilidade, tendo em vista a relação jurídica entre as partes oriunda da disputa pela posse do bem, assim como pelo fato de a notificação prévia extrajudicial não ser requisito de procedibilidade da ação possessória.
3. Havendo congruência direta do pedido possessório com o disposto na r. sentença, não fica caracterizado suposto julgamento extra petita ou violação aos arts. 191 e 492 do CPC.
4. O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, cabendo ao autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado, a data do ato e a continuação ou perda da posse.
5. Comprovada a posse do bem ou a turbação praticada, é possível o reconhecimento do direito possessório com a consequente reintegração da posse, tendo em vista que o Apelante apenas possuía permissão para residir no imóvel.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.